Tribunal: TJSP
Processo: 1501656-15.2021.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Apelação. Furto. Sentença condenatória. Recurso defensivo. 1. Prova suficiente para a condenação. 2. Sanção que comporta alteração, com redução da pena de multa. Recurso parcialmente provido. Aplicação da regra prevista no artigo 580, do Código de Processo Penal, reduzindo-se a pena do corréu.